Tribunal: TCU
Processo: 017.797/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 142024, modalidade Pregão e Uasg 160082 (Objeto: Cessão de Uso de Imóveis de jurisdição da 11a Região Militar, sob a administração da Prefeitura Militar de Brasília (PMB), a título precário e oneroso, localizados no Setor Militar Urbano (SMU) e Vila Militar do 1o Regimento de Cavalaria de Guardas (RCGd).)

Inteiro teor:
Acórdão 2802/2025-TCU-Plenário Trata-se de denúncia sobre possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 90014/2024 (Processo Administrativo 64482.011035/2024-67), promovido pela Prefeitura Militar de Brasília (PMB), envolvendo a cessão de uso de uma loja de 179 m2 na Vila Militar do 1o Regimento de Cavalaria de Guardas (RCGd) para o funcionamento de uma lanchonete. Considerando que o valor de uso do imóvel foi fixado pela PMB em R$ 3.115,00 mensais e a disputa foi estabelecida pelo critério menor preço de uma relação de alimentos; considerando que entre os alimentos indicados para formar o preço foi incluído apenas um tipo de lanche (Sanduíche tipo Bauru), sendo que os demais itens se referem a dez insumos alimentícios (1kg de pão francês, 1 kg de pão para cachorro-quente, 500g de pão de forma, 2 l de refrigerante sabor cola, 2 l de guaraná, 1 l de suco sabor laranja, 1 kg de presunto, 1 kg de muçarela, lata de 350 ml de guaraná e 1 l de leite) a partir dos quais não é possível extrair o custo final dos demais lanches que serão oferecidos; considerando que o valor final do preço para disputa é obtido pela soma simples de uma unidade de cada um dos insumos alimentícios, não guardando nenhuma relação com o quantitativo ou o tipo de lanches que serão fornecidos; considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido: a) habilitação irregular da empresa vencedora Cafeteria Metro Ltda., uma vez que não teria sido apresentado atestado de capacidade técnica que comprovasse a execução de serviços similares ao objeto da licitação; e b) inconsistência técnica na proposta comercial da empresa vencedora que teria indicado o fornecimento de 1 kg de queijo tipo muçarela da marca Seara, que não existe; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; e considerando que, de acordo com a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), os fatos noticiados não atendem aos requisitos de risco, materialidade e relevância, previstos no exame sumário do art. 106 da Resolução-TCU 259/2014; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno-TCU e os arts. 103, § 1o, e 106 da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia, mas considerar prejudicada a continuidade do exame da matéria, em face do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; b) comunicar os fatos à Prefeitura Militar de Brasília e ao Centro de Controle Interno do Exército (CCIEx), para adoção das providências internas de sua alçada, em especial quanto aos critérios indevidos de julgamento adotados, com indícios de serem inadequados para fins de selecionar a proposta mais vantajosa, uma vez que contemplam simples soma de uma unidade de insumos alimentares a partir dos quais não é possível estabelecer o preço final dos lanches que serão oferecidos e nem refletem o volume previsto para seu fornecimento; c) comunicar esta decisão ao denunciante, mantendo o sigilo em relação à sua identidade; e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 017.797/2025-0 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada 1.2. Unidade: Prefeitura Militar de Brasília (PMB) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há